Tribunal: TJMT
Processo: 0016280-61.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG SA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais no 0016280-61.2017.8.11.0004 ajuizada contra o ADERALDO MARTINS DA SILVA
Analisando os autos, verifico que não foi expedida notificação para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A.
Nesse sentido, impulsiono estes autos, a fim de determinar a intimação de ADERALDO MARTINS DA SILVA para querendo, no prazo de (15) cinco dias apresentar contrarrazões.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =